Tribunal: TJSP
Processo: 0031865-07.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO À 15a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL, COMARCA DE SÃO PAULO, FORO DE ELEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO À 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO, FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA.

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO À 15a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL, COMARCA DE SÃO PAULO, FORO DE ELEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO À 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO, FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 15a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL, COMARCA DE SÃO PAULO.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Osasco (suscitante) e da 15a Vara Cível do Foro Central, da Comarca de São Paulo (suscitado), que recusam competência para o julgamento da "ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais e lucros cessantes e tutela de urgência" (processo no 1005090-50.2024.8.26.0189) proposta por M. H. T. R. contra I. A. de R. O. S. A., visando à readmissão no aplicativo Ifood, pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. Definir se a cláusula de eleição do foro é abusiva e a consequente redistribuição ao foro de domicílio do réu.
III. Razões de decidir.
3. Possibilidade de modificação da competência em razão do valor e do território.
4. Hipótese de declaração, de ofício, da ineficácia de cláusula de eleição de foro.
5. Abusividade do foro eleito pelas partes não demonstrada de plano.
6. Competência relativa indeclinável de ofício.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o I. Juízo da 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.
_________
Dispositivos normativos citados: CPC 2015, art. 63, caput e §3o, art. 66, II.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 684.613/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 01/07/2005, Súmula 33; TJSP, Conflito de competência cível 0013935-73.2024.8.26.0000; Relator: Beretta da Silveira (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 17/05/2024.